Tribunal: CARF
Processo: 11543.001846/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001846/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.271 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
MARIA MARGARETH MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Para fins de dedução na Declaração de Ajuste Anual, todas as despesas estão
sujeitas à comprovação mediante documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES.
São consideradas dependentes, para fins de dedução na Declaração do Imposto
de Renda, somente as pessoas enquadradas na legislação como tal. Mantém-se
a glosa das deduções quando não comprovada a relação de dependência.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Somente são dedutíveis as despesas com instrução quando forem relativas ao
próprio contribuinte ou seus dependentes, desde que devidamente comprovado
o dispêndio.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, a parte do crédito tributário
apurado pela autoridade fiscal e mantido pela instância julgadora somente pode
ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
Os órgãos julgadores administrativos não detêm competência para apreciar
alegações de inconstitucionalidade, por ser matéria de atribuição exclusiva do
Poder Judiciário, em face dos princípios constitucionais da separação do
poderes e da unidade de jurisdição.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
O pedido de diligência se reserva à elucidação de pontos duvidosos que
requerem conhecimentos especializados para o deslinde do litígio. Cabe à
autoridade julgadora decidir sobre o pedido de diligência, sendo correto o seu
indeferimento quando no processo encontram-se todos os elementos que
permitem formar a livre convicção do julgador.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001846/2008-10
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.271 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001846/2008-10

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-45.101 da 4a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 60 e segs.), por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do
crédito tributário por meio do lançamento até sua impugnação.
“Contra a contribuinte acima identificada foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 13 a 20), referente ao exercício 2006,
ano-calendário 2005.
O valor (em reais) do crédito tributário apurado está assim constituído:
(...)
A notificação de lançamento teve origem no procedimento de revisão da Declaração de
Ajuste Anual do exercício 2006, ano-calendário 2005, tendo sido constatadas as
infrações descritas a seguir:
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
Glosa do valor de R$ 1.440,00, indevidamente deduzido a título de Previdência Privada
e Fapi, por falta de comprovação. Foi glosado o valor de R$ 1.440,00 declarado como
pagamento efetuado ao BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A por falta de
comprovação. O enquadramento legal encontra-se à fl. 15
Dedução Indevida com Dependentes
Glosa do valor de R$ 7.020,00, correspondente à dedução indevida com dependentes,
por falta de comprovação. A contribuinte não comprovou ter a guarda judicial dos
menores relacionados em sua Declaração de Ajuste. O enquadramento legal encontra-se
à fl. 16.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Glosa do valor de R$ 2.198,00, indevidamente deduzido a título de despesas com
instrução. A beneficiária dos serviços, Priscila Fabiana Queiroz Martins, foi excluída da
relação de dependentes da declarante. O enquadramento legal encontra-se à fl. 17.
Dedução indevida de Despesas Médicas:
Glosa do valor de R$ 15.705,58, correspondente à dedução indevida com despesas
médicas, por falta de comprovação: Iomar Feu Ferreira Pinto (R$ 2.000,00), Paulo
César Emerich Nogueira (R$ 780,00), Simone Zache Silva (R$ 3.315,00) e Clinodon
Clínica Opdontológica Ltda. (R$ 5.000,00); e por falta de previsão legal: Climest
Medicina Ginática Estética Ltda. (R$ 4.610,00). O enquadramento legal encontra-se à
fl. 18.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.271 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001846/2008-10

Cientificada, via postal, das exigências em 22/04/2008 (fl. 29), o sujeito passivo
apresentou em 23/05/2008, impugnação às fls. 1 a 9, contestando o feito fiscal.
· Dedução indevida de providência privada e FAPI. A contribuinte esclarece que teria
declarado as informações sobre previdência privada e FAPI, entendendo que, sendo
beneficiária, teria direito à dedução. Argumenta que não pode ser penalizada, haja visto
que em nenhum momento fez a declaração com o fito de locupletar-se indevidamente
ou para ludibriar a Fazenda Pública.
· Dedução indevida com despesa de instrução. A contribuinte entende que a legislação
somente informa quem pode ser beneficiário dos serviços de instrução, para fins de
dedução das despesas na Declaração de Ajuste, mas que o § 1o do art. 35 da Lei no
9.250, de 1995, não veda expressamente que sejam declaradas despesas referentes a
outras pessoas, que não as ali relacionadas. Assim, apresenta vasta argumentação
defendendo a possibilidade de informar os gastos com a educação dos sobrinho na sua
Declaração de Ajuste. Cita o CTN e a Constituição Federal para embasar suas
alegações.
· Dedução indevida de despesas médicas. A contribuinte alega que “a dedução de
despesas médicas não ocorreu de forma aleatória, e sim, porque a contribuinte /
impugnante pagou-as e obteve os recibos, que, posteriormente, quando solicitada,
encaminhou-os para análise do Agente de Tributos Federal”. Alega que os recibos
comprobatórios apresentados estariam de acordo com o disposto no art. 8o, § 2o, inciso
III da Lei no 9.250/95. Adicionalmente, entende que não seria difícil para a Fazenda
Pública examinar nas contas correntes da impugnante os cheques que foram emitidos
em benefício dos credores que lhe prestaram serviços médicos, sobretudo, quando se
tem em mãos um instrumento de controle e fiscalização à disposição. Assim, entende
que para as duas situação impugnadas, tanto a não comprovação por documentos quanto
à falta de previsão legal, é necessária a perícia, nos termos do art. 16, inciso IV, do
Decreto no 70.235/72. Solicita que seja diligenciado junto aos profissionais e clínicas,
com despesas declaradas, para sanar as dúvidas quanto aos pagamentos realizados pela
impugnante e, conseqüentemente, os recibos ou notas fiscais emitidas, a veracidade
dessas informações e documentos. Elabora os seguintes questionamentos: a) “Se a
contribuinte foi ou é cliente?”; b) “Discriminar quais serviços foram prestados à
contribuinte?”; c) “Em qual período os serviços foram prestados: dia/mês/ano?”; d)
“Qual a forma de pagamento dos serviços (cheque/dinheiro)?”; e) “Se houve pedido de
serviços complementares ou não desses serviços?”.
· Não provado o prejuízo ao sujeito ativo. Apresenta o entendimento de que, embora o
CTN tenha encartada a responsabilidade objetiva, no art. 136, também haveria espaço
para o elemento subjetivo. Neste, particular, argumenta que o próprio CTN, quando do
julgamento da infração, determina que sejam observados preceitos estatuídos nos arts.
180, 2o (equidade) e 112 (in dúbio pro contribuinte). Assim, alega que “cabe ativo
provar o efetivo prejuízo ao erário, mesmo por que, sendo objetivo o ilícito fiscal, a
norma geral tributária daria ao legislador estadual (sic) competência para fixar as
hipóteses a serem consideradas no fato volitivo, ao configurar o tipo infracional”. Cita o
art. 112 do CTN, enfatizando o disposto nos incisos II e IV para fundamentar o
entendimento de que existiriam circunstâncias atenuadoras de interpretação e aplicação
da norma tributária. Argumenta, ainda, que o sujeito passivo agiu de boa-fé e não
causou nenhum prejuízo ao Erário, de modo que o agente fiscal poderia relevar a
aplicação da multa, ou mesmo fixá-la nos percentuais mínimos previstos em lei.
· Da multa confiscatória. A contribuinte traz o argumento de que a multa aplicada seria
confiscatória, contrariando o disposto no art. 150, IV da Constituição Federal.
Acrescenta que o princípio da vedação ao confisco estaria amparado dentro das
limitações constitucionais ao poder de tributar e que a multa imposta poderia, inclusive,
afetar a capacidade contributiva do sujeito passivo. Defende que a aplicação da
penalidade pecuniária aplicada não guarda proporcionalidade nem razoabilidade com o
fato gerador da obrigação acessória, pois sequer teria sido provado qualquer prejuízo ao
sujeito passivo. Cita jurisprudência do STF. Quanto aos juros, argumenta que enquanto
não transitar em julgado a decisão, não se pode cobrar juros de mora, porque a
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.271 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001846/2008-10

exigência do crédito estaria suspensa, nos termos do art. 151, inciso III do CTN.
Acrescenta que o “Auto de Infração” representaria inegável atentado aos princípios do
devido processo legal, da ampla defesa, do pleno contraditório e da legalidade.
· Dos Pedidos.
a) requer que a impugnação seja conhecida, reconhecendo-se o enquadramento dos
dependentes, bem como a veracidade dos documentos ou notas fiscais que comprovam
o pagamento das despesas efetuadas pela impugnante;
b) que seja reconhecida a boa-fé da requerente, bem como a ausência de prejuízo ao
erário, reduzindo-se a multa imposta a um patamar razoável, conforme critérios legais e
a jurisprudência do STF;
c) que sejam afastados os juros cobrados e inseridos no Auto de Infração, haja vis-ta
que, enquanto suspensa a exigência do crédito, não comporta a sua cobrança;
d) requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos.
Foi suscitada dúvida quanto à tempestividade da presente impugnação. Em reposta à
diligência determinada por esta julgadora, a DRF de origem confirmou a tempestividade
da referida petição.
Ainda, como não compunha os autos os documentos apresentados pela contribuinte na
ocasião da Intimação, também foi solicitado em diligência à DRF de origem que fosse
anexado aos autos o dossiê da malha fiscal que embasou a autuação.”
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“Do pedido de diligência.
De acordo com o art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, o requerimento para a produção de outras provas e para a
realização de diligência e perícia deve seguir determinadas regras, devendo o
contribuinte fundamentar seu requerimento e enquadrá-lo nas disposições legais:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.271 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001846/2008-10

Assim, para que seja deferido o protesto de apresentação de todos os meios de prova
previstos em Direito, notadamente juntada de novos documentos, bem como para a
realização de diligências ou perícias, tais pedidos devem ser formulados de acordo com
o art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Além disso, é regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto,
a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato.
É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para a
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Ainda, o pedido de diligência se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requerem
conhecimentos especializados para o deslinde do litígio. Cabe à autoridade julgadora
decidir sobre o pedido de diligência, sendo correto o seu indeferimento quando no
processo encontram-se todos os elementos que permitem formar a livre convicção do
julgador.
No caso em concreto, o pedido de diligência apresentado é uma medida desnecessária
para solução da lide, o que implica indeferir o pleito, com fundamento no art. 18 do
Decreto no. 70.235, de 1972 (com a redação dada pela Lei no. 8.748, de 1993.
Indefiro, pois, o pedido formulado.
Lançamento. Atividade Vinculada. Responsabilidade objetiva por infrações da
legislação tributária.
De maneira geral, em sua impugnação, a contribuinte alega que não teria agido de má-fé
e que não teria havido prejuízo ao erário, de forma que a Administração Pública,
utilizando o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, poderia
discricionariamente deixar de aplicar as infrações ou diminuir os percentuais de multa
aplicados.
Sobre essa questão, oportuniza-se destacar que, nos termos do parágrafo único do art.
142 do CTN, transcrito a seguir, a constituição do crédito tributário pelo lançamento é
atividade administrativa vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Art. 142. (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Desse modo, ao contrário da argumentação apresentada pela contribuinte, na lavratura
dos autos de infração não é lícito ao agente público, discricionariamente, furtar-se de
aplicar a lei vigente.
Quanto às alegações de que não teria agido com má-fé, ressalta-se que a
responsabilidade por infrações independe da intenção do agente, a teor do art. 136 do
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), cabendo à esfera
administrativa, em face do mencionado poder vinculado da autoridade administrativa,
aplicar as normas legais nos estritos limites de seu conteúdo, sob pena de
responsabilidade funcional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Não há na lei, portanto, nenhuma permissão para que o agente público utilize critérios
discricionários para determinar o quantum do crédito tributário devido.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.271 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001846/2008-10

Sendo assim, muito embora se possa compreender e avaliar as dificuldades provocadas
pela situação descrita na petição, à esfera administrativa cabe, tão-somente, aplicar as
normas legais nos estritos limites de seu conteúdo, sem a possibilidade de apreciar
arguições de cunho pessoal.
Multa confiscatória.
Quanto ao pedido de exclusão da multa de ofício e juros moratórios, deve ser destacado
que uma vez instaurado o procedimento de ofício a parte do crédito tributário apurado
pela autoridade fiscal e mantido pela instância julgadora somente pode ser satisfeito
com os encargos do lançamento de ofício (art. 957 do Decreto no 3.000, de 1999 –
RIR/99).
Desta forma, não se pode afastar a motivação legal que ensejou a aplicação da multa de
ofício e a dos juros à taxa SELIC, cujo lançamento foi formalizado através do Auto de
Infração em causa.
A Administração Tributária, por sua vez, submete-se ao princípio da legalidade, e o
lançamento tributário, segundo o art. 3o do Código Tributário Nacional, é atividade
administrativa plenamente vinculada. Verificada a ocorrência do fato gerador, deve a
autoridade fiscal constituir o crédito tributário correspondente, com os acréscimos
determinados por lei.
Quanto às alegações de que não incide os juros de mora até o trânsito em julgado na
esfera administrativa, de fato a exigibilidade do crédito tributário encontra-se suspensa,
por força do disposto no art. 151 do CTN e os juros de mora serão recalculados quando
o crédito tributário voltar a ser exigível, ou seja, quando a decisão for definitiva no
âmbito administrativo.
Assim, não é possível afastar a incidência da multa de ofício e dos juros de mora.
Princípios Constitucionais.
Em sede de impugnação, a contribuinte discute eventuais vícios de
inconstitucionalidade que poderiam estar presentes nos autos de infração, incluindo a
violação aos princípios do devido processo legal, do direito de ampla defesa, do pleno
contraditório e da legalidade.
A esse respeito, registra-se que a preterição do direito de defesa decorre de despachos
ou decisões e não da lavratura do ato ou termo como se materializa a feitura da
notificação de lançamento, sendo incabível a alegação de cerceamento de defesa se nos
autos existem os elementos de provas necessários à solução do litígio e a infração está
demonstrada e tipificada, como no caso.
No presente caso, não foi negado ao contribuinte o direito de discordar da autuação. De
fato, com a apresentação da impugnação ao lançamento, conhecida e ora analisada, foi
dado ao requerente a oportunidade de defender-se e mais, foi-lhe também garantido o
direito de ter suas razões analisadas por esta turma de julgamento.
Ainda, em relação às demais alegações de violação a princípios constitucio-nais, cabe
esclarecer que os órgãos julgadores administrativos não detêm competência para
apreciar alegações de inconstitucionalidade, por ser matéria de atribuição exclusiva do
Poder Judiciário, em face dos princípios constitucionais da separação do poderes e da
unidade de jurisdição.
O fato de o órgão julgador administrativo abster-se de apreciar argüições de
inconstitucionalidade decorre de mandamento legal contido no art. 26-A e §6o do
Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.271 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001846/2008-10

§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Da mesma, forma entende o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que externou
sua posição por meio do enunciado da Súmula CARF no 2, verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, o lançamento foi regular, sendo improcedente a argumentação do sujeito
passivo.
Previdência Privada.
As contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios são dedutíveis na base de calculo do imposto devido na declaração de
rendimentos. Assim como as contribuições para as entidades de previdência privada
domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear
benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social, e as contribuições
para Aposentadoria Programada Individual–FAPI, até o limite de doze por cento do
total de rendimentos tributáveis (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, V, c/c Lei no 9.532, de
1997, art. 11).
No caso em questão, a contribuinte não apresentou documentos hábeis a comprovar os
pagamentos efetuados à Brasilprev Seguros e Previdência S/A, informados em sua
Declaração de Ajuste.
Logo, deve ser mantida a glosa efetuada.
Dependentes
Sobre a dedução de dependentes na declaração de ajuste anual, assim determina o artigo
35 da Lei 9.250/1995:
Art. 35 - Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.271 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001846/2008-10

§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo depen-dente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
Em sede de impugnação, a interessada argumenta que o rol de pessoas elencadas no art.
35 da Lei no 9.250/1995 não seria taxativo e que ela teria direito de informar seus
sobrinhos como dependentes em sua Declaração de Ajuste.
A contribuinte não tem razão em sua argumentação. A relação pessoas que consideradas
dependentes para fins ficais, contida art. 35 da Lei no 9.250/1995 é taxativa, não caben-
do ao agente público, por discricionariedade, estender o benefício a pessoas não citadas
na legislação.
No caso em análise, as pessoas relacionadas na Declaração de Ajuste da contribuinte
são seus sobrinhos, que poderiam se enquadrar na hipótese de dedução prevista no
inciso IV do artigo 35 da Lei no 9.250/1995. Neste inciso, está disposto que o menor
pobre, até 21 anos, que a contribuinte crie e eduque, poderá ser considerado dependente
para fins fiscais, desde que esta detenha sua guarda judicial. Como não ficou
comprovado nos autos que a contribuinte detinha a guarda judicial dos sobrinhos, não
foram cumpridos os requisitos previstos no citado dispositivo legal, de modo que a
interessada não poderia informá-los como dependentes em sua Declaração de Ajuste.
O Manual de Perguntas e Respostas do Imposto de Renda Pessoa Física – 2006 orienta
os contribuintes nesse sentido:
DEPENDENTES
331 — Contribuinte que eduque menor pobre, parente ou não, mas que não viva em
sua companhia, pode considerá-lo dependente?
Sim, desde que o contribuinte crie e eduque o menor pobre e detenha a guarda judicial,
nos termos da Lei no 8.069, de 1990, independentemente de que o menor viva sob o
mesmo teto do contribuinte.
Dessa forma, deve ser mantida a glosa efetuada.
Despesas com Instrução
Consoante disposição legal, poderão ser deduzidos, nas declarações de rendimentos, os
pagamentos efetuados com dependentes junto a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação infantil (creche e educação pré-escolar), de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de R$ 2.198,00 (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, II, "b"; Lei
no 11.119, de 2005, art. 3o; RIR/1999, art. 81; IN SRF no 15, de 2001, art. 39).
No caso em questão, as despesas têm como beneficiários os sobrinhos da contribuinte,
que não são considerados seus dependentes para fins fiscais. O Manual de Perguntas e
Respostas do Imposto de Renda Pessoa Física – 2006 orienta os contribuintes nesse
sentido:
368 — Contribuinte que pague instrução de neto, bisneto, irmão, primo ou sobrinho
pode deduzir essas despesas?
O laço de parentesco, bem como o efetivo pagamento das despesas com a instrução
dessas pessoas, não são condições suficientes para permitir sua dedução pelo parente
que suporta o encargo. Esta só é permitida quando o beneficiado possa ser enquadrado
na condição de dependente do contribuinte.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.271 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001846/2008-10

Podem ser dedutíveis as despesas com instrução de irmão, neto ou bisneto, sem arrimo
dos pais, até 21 anos, desde que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de
qualquer idade, quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho.
No caso de irmão, neto ou bisneto sem arrimo dos pais, com idade de 21 a 24 anos, a
dedução é possível se o dependente ainda estiver cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de 2o grau, desde que o contribuinte tenha detido sua guarda
judicial até os 21 anos.
No caso de primo ou sobrinho, pode ser feita a dedução somente quando esse se
enquadrar como menor pobre e desde que o contribuinte o crie e eduque, até que
complete 21 anos e detenha sua guarda judicial.
(Lei no 9.250, de 1995, art. 35, IV e V; RIR/1999, art. 77, IV e V)
Portanto, a glosa deve ser mantida.
Despesas Médicas
Sobre as Deduções com Despesas Médicas, o art. 80, § 1o, incisos I a V, do Decreto no
3000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda, assim dispõe:
“Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV- não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V- no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do
beneficiário.”(o grifo não é do original)
Preceitua ainda o Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n.o 3.000, de 26 de
março de 1999):
“Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).”
Assim, nos termos do artigo 80 do RIR/99, poderão ser deduzidos da base de cálculo do
imposto de renda, na declaração de ajuste anual, os pagamentos efetuados pelo
contribuinte, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, desde que relativos ao seu tratamento ou de seus dependentes.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.271 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001846/2008-10

Consoante incisos I e III do referido artigo, a dedução aplica-se, também, aos
pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura de
despesas com hospitalização, médicas e odontológicas bem como a entidades que
assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza; e
limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço
e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser
feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Cabe destacar, também, que a lei pode determinar a quem caiba a incumbência de
provar determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do
Decreto-Lei no 5.844, de 1943 (art. 73 do RIR/99), estabeleceu expressamente que o
contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Tal dispositivo está em sintonia com o princípio de que o ônus da prova cabe a quem a
alega. O art. 333 do Código de Processo Civil prevê que o ônus da prova incumbe: I –
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II – ao réu, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nesse sentido, Antônio
da Silva Cabral in Processo Administrativo Fiscal, sustenta, à pág. 302, que “a) a
autoridade lançadora deve provar ter o sujeito passivo omitido rendimentos; b) cabe ao
sujeito passivo provar abatimentos, deduções e isenções”.
Saliente-se, ainda, que cabe ao fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias
a preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo, que se
infere da interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943. A inversão
legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o sujeito passivo o
ônus de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo, deve assumir as
conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de comprovação
e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Não cabe ao fisco, neste caso, obter provas
da inidoneidade do recibo, mas, sim, ao sujeito passivo apresentar elementos que
dirimam quaisquer dúvidas que pairem a esse respeito sobre o documento.
Existindo dúvida quanto à materialidade do pagamento e/ou quanto à efetividade do
serviço prestado pelo profissional, o fisco está autorizado a solicitar outros elementos de
provas do sujeito passivo.
Em sede de impugnação, o contribuinte não apresentou nenhum documento, além dos já
apresentados durante o procedimento de fiscalização.
Assim, uma vez que a contribuinte não trouxe aos autos novos documentos que
demonstrassem que as despesas médicas informadas na Declaração de Ajuste cumpriam
os requisitos do art. 80 do RIR/99, suprindo as deficiências apontadas na Notificação de
Lançamento, não há o que ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade
administrativa.
Logo, deve ser mantida a glosa efetuada.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito
tributário exigido. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 11/10/2013, Recurso Voluntário, fl. 76, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependentes está comprovada nos autos e os indicados são
efetivamente dependentes economicamente.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.271 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001846/2008-10

b) as despesas com instrução de dependente estão comprovadas nos autos
c) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório, bem como
não cabe no caso a aplicação de juros de mora.
d) cerceamento de defesa por indeferimento de diligência
e) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.271 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001846/2008-10

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 93
DF CARF MF
Original